Tribunal: TJMT
Processo: 0010496-77.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010496-77.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 903.696.021-53 (APELANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), VALENTINA XAVIER GUIMARAES - CPF: 627.782.341-87 (APELANTE), VANDIR APOLINARIO FILHO - CPF: 217.829.466-91 (ADVOGADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), GERALDIN PEREIRA GUIMARAES - CPF: 064.479.681-28 (APELANTE), ESPOLIO DE GERALDO FRANCISCO PEREIRA registrado(a) civilmente como GERALDO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 173.989.751-04 (APELADO), ESPÓLIO DE GERALDO FRANCISCO PEREIRA (APELANTE), VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 903.696.021-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALENTINA XAVIER GUIMARAES - CPF: 627.782.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDIN PEREIRA GUIMARAES - CPF: 064.479.681-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 903.696.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 903.696.021-53 (APELADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), VANDIR APOLINARIO FILHO - CPF: 217.829.466-91 (ADVOGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GERALDO FRANCISCO PEREIRA registrado(a) civilmente como GERALDO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 173.989.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante alega exercer atividade autônoma no ramo de conserto de eletrônicos e sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita pode ser concedido com base em declaração de hipossuficiência, mas a presunção de veracidade dessa declaração é relativa, cabendo ao julgador avaliar as condições econômicas do requerente à luz dos elementos constantes nos autos.

No caso concreto, o agravante foi instado a comprovar sua alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos idôneos para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A apresentação extemporânea de documentos bancários pertencentes a terceiro não pode ser considerada prova válida para a concessão do benefício.

A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça encontra-se devidamente fundamentada, não havendo elementos novos capazes de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita depende de declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e pode ser afastada pela análise dos elementos dos autos.

Cabe ao requerente demonstrar sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do benefício.

Documentos extemporâneos ou pertencentes a terceiros não constituem prova válida para a obtenção da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, § 2º, e 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Acórdão n. 948402, 20150111141087APC, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 15.06.2016; TJMT, AI n. 10011309320218110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
GERALDIN PEREIRA
GUIMARÃES
,

com o fito de reformar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita

(ID
264783776
).

Para tanto,
o
ora agravante aduz
que
o recorrente trabalha com conserto de

eletrônicos, autônomo, não tendo condições de arcar com as custas judiciais,
e que é isento de declaração de imposto de renda

(ID

267365297
).

A parte
agravad
a

apresent
ou
contrarrazões ao recurso
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
270344866
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o ora
agravante pretende
a
reforma
d
a
decisão
que
a el
e
indeferiu os benefícios da justiça gratuita
.

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, no caso,

verifica-se o apelante
, ora agravante,
não logrou êxito em demonstrar ser detentor dos atributos

necessários para a obtenção da benesse, notadamente porque, instado a comprovar sua condição econômica,

ele se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID 264521254).

Nesse contexto, não demonstrou que sua condição de hipossuficiência é compatível com aquela

albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe ao indeferimento do benefício.

Destaca-se que ao apresentar este recurso de agravo interno o ora agravante tenta induzir esta Câmara em erro, juntando extratos bancários,
não bastasse de forma extemporânea,
pertencentes a terceira pessoa estranha à lide (
Adenir
Xavier Ribeiro
), atitude que não pode ser referendada pelo Judiciário.

Nesse contexto, tendo sido oportunizado
à parte a comprovação da alegada hipossuficiência,
e mantendo-se ela inerte, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ora, como cediço, para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Ou seja, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, e, na hipótese, a suposta aquisição do próprio bem litigioso afasta
o argumento de se tratar de pessoa em estado de carência financeira a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. [...]. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016,
Publicado
no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Logo, a decisão vergastada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida, uma vez que não comprovada a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
.
(TJ-MT 10011309320218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Então, sem que tenha a ora agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025